Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-26.2018.8.11.0017
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002594-26.2018.8.11.0017
RECORRENTE: MARCUS DIONE SILVA GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCUS DIONE SILVA GOMES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 116904451):
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o A, I DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –REJEITDA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –– PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES ANTERIORES – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 443 DO STJ – QUANTUM DE AUMENTO READEQUADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.
O reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.
O STF já pacificou o entendimento de que é constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais. O relator do Recurso Extraordinário 453000, Ministro Marco Aurélio, asseverou que a reincidência é respaldada pelo princípio da individualização da pena, evitando o tratamento igual de criminosos em situações desiguais, bem como, que as repercussões legais do instituto não se limitam ao agravamento da pena, mas influem no regime prisional aplicado.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” (Súmula n. 443 do STJ).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 226, incisos I, II, III e IV e 386, incisos V ou VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico (Id. 117389487).
Recurso tempestivo (Id. 117847474).
Contrarrazões (Id. 119458473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
Pois bem. Aduz a defesa que não haveria provas de que o apelante teria participado do delito, sobretudo diante da impossibilidade da condenação basear-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e não corroborado por qualquer outro elemento de prova.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do apelante não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, sobretudo porque a vítima reiterou sua identificação em juízo, narrando que: “(...) eles não esconderam a cara, inclusive um deles morava próximo de onde eu tinha terra, filho de um vizinho meu lá, eles só tentavam as vezes esconder o rosto com a camiseta, mas usavam as mão com outras coisas, então não escondiam as mãos direto (...)” (Relatório de mídia audiovisual id. 92987991), portanto, não há falar-se em violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal/88.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.
Entretanto, pela análise do caderno processual, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, sendo que no caso em apreço a vítima viu o rosto do apelante no momento dos fatos e já o conhecia anteriormente, sendo o réu filho do vizinho da fazenda da vítima, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação, não merecendo acolhimento o pleito defensivo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo. (N.U 1032566-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça